Tribunal: TJSP
Processo: 2007948-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.